Tribunal: CARF
Processo: 13628.000375/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13628.000375/2008-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.613 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JAIME MANOEL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, bem como dos valores recebidos por dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 15 a 18)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 1.493,85, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.000375/2008-18
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.613 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000375/2008-18

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 05/05/2008 (fl. 18) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 01 e 02, em 20/05/2008, alegando que se tivesse sido
previamente intimado a prestar esclarecimentos poderia ter retificado sua Declaração de
Ajuste Anual, sendo a multa de ofício descabida.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 30/06/2010, no acórdão 09-30.284, às e-fls. 23 a 27, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 31
a 33 no qual alega, em síntese, que:
 O contribuinte não foi intimado no prazo de 05(cinco) dias úteis(Termo
de intimação fiscal) a apresentar o comprovante de rendimentos pagos
(IRRF), com os devidos esclarecimentos, exercício 2.006/2.005, da
empresa Nutrícia S/A Produtos Nutricionais e Dietéticos, CNPJ
33.031.782/0001-85, nos termos dos artigos 835 e 928, do Decreto
3.000 RIR/1.999, o não atendimento à presente intimação, ensejaria
lançamento de Oficio nos termos do artigo 841, inciso Il do RIR/1.999.
 o contribuinte não pode receber tratamento diferenciado a Lei é igual
para todos, CASO FOSSE INTIMADO POR -AR- o mesmo teria
tempo de retificar a sua Declaração de Imposto de Renda no exercício
de 2.006, incluindo a fonte pagadora omitida, visto que a presente
intimação só teria validade após a ciência do contribuinte, cujo sistema
da Receita Federal do Brasil, sempre aceitou este procedimento.
 Incabível a aplicação da multa de oficio, nos termos dos artigos 835 e
928 do Decreto 3.000(RIR 99), o contribuinte só estaria impossibilitado
de RETIFICAR sua Declaração anual, se a RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, tivesse cumprido o disposto no artigo 7, do Decreto
70.235/72.
 Deve-se observar o principio de Isonomia Tributária. A Constituição
Federal /88 no seu artigo 150, veda o tratamento desigual entre
contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente, de denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos.
É o relatório.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.613 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000375/2008-18

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/07/2010, às e-fls. 30, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/08/2010, e-fls. 31, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
A DRJ considerou não impugnada a autuação pela omissão de rendimentos,
nos seguintes termos:

O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, concordando com a omissão de rendimentos no
valor de R$ 14.356,33. Dessa forma, tal parte torna-se incontroversa e definitiva, não se
sujeitando a recurso na esfera administrativa nos termos do art. 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo in1pugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei ng 9.532/97).
O contribuinte discorda tão somente a aplicação da multa de ofício, alegando que se
tivesse sido previamente intimado a prestar esclarecimentos poderia ter retificado sua
Declaração de Ajuste Anual.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta exatamente as
mesmas alegações quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo
qualquer fundamento novo, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:
(...)
Com relação à alegação do impugnante de não ter sido instado a apresentar justificativas
preliminares, antes da autuação, cabe observar que nos termos da Instrução Normativa
SRF n° 579, de 08 de dezembro de 2005, inexiste obrigatoriedade de intimação ou
pedido de esclarecimentos ao contribuinte antes da lavratura do Auto de Infração ou
emissão da Notificação de Lançamento, bastando apenas que o fisco disponha de
elementos suficientes para a caracterização da infração.
Destaque-se que a ausência de intimação prévia não acarreta prejuízo ao contribuinte e
não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do contraditório, do
devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de
cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, na
forma como procedeu o interessado.
Cabe informar, ainda, que mesmo que tivesse sido previamente intimado a prestar
esclarecimentos, já não estaria espontâneo, com o início do procedimento fiscal, o que
impediria a retificação de sua declaração. E o que depreende do disposto no art. 7°, do
Decreto 70.235/72:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.613 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000375/2008-18

Art 7° O procedimento fiscal tem início com:
I - O primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - A apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - O começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1”, os atos referidos nos incisos 1 e 11 valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos Trabalhos.
Conclui-se, do dispositivo acima, que a espontaneidade e' excluída pelo primeiro ato
escrito praticado pela fiscalização, do qual o contribuinte tome ciência. No caso em
questão, o primeiro ato de ofício praticado foi a emissão da Notificação de Lançamento,
mas poderia ter sido um Termo de Início de fiscalização, e, ainda neste último caso,
estaria o contribuinte impossibilitado de retificar sua Declaração de Ajuste Anual, como
já foi citado.
É de se deixar claro que a Declaração de Ajuste Anual é documento personalíssimo.
Todo e qualquer valor ali lançado ou omitido é de única e inteira responsabilidade do
contribuinte. É de se ressaltar, ainda, que se considera infração tributária qualquer ação
ou omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação
tributária.
Estabelece o art.l36 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações'
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal
existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o CTN, em
princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição
do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou efeitos
(por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem interessa saber qual a
natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das circunstâncias
ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato
ocorrido como desobediência à lei tributária.
Daí decorre a cobrança da multa de ofício sobre o valor do imposto suplementar, que
tem seu embasamento legal, dentre outros, no artigo 44, inciso 1, com a redação então
em vigor, da Lei n” 9.430, de 1996, em face do lançamento de ofício pela constatação
de declaração de rendimentos inexata.
Dessa forma, comprovado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte,
a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação de zelar pela arrecadação dos tributos
tem o dever de exigir o crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei,
sendo incontroverso que não cabe à autoridade lançadora qualquer discricionariedade
relativa à aplicação da multa de oficio.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.613 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000375/2008-18

E uma vez positivada a norma legal, e' dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
promover quaisquer outras análises ou considerações sobre o tema. Dessa forma, o
tratamento tributário que foi dispensado ao contribuinte seguiu estritamente os preceitos
legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal, cuja atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único, do
CTN.
(...)

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital